Tribunal: TJDFT
Processo: 0750469-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750469-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME RECORRIDA: ALYNE YAMAGUTY COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. INDEFERIMENTO. FASE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a expedição de certidão premonitória para averbação na matrícula de imóvel, com o objetivo de prevenir eventual alienação ou oneração do bem. A agravante alega que a expedição da certidão premonitória se justifica pela comprovada insuficiência patrimonial da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de certidão premonitória para averbação na matrícula de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição de certidão premonitória visa a prevenir a alienação ou oneração de bens do devedor, caracterizando fraude à execução, conforme art. 828, § 4o, CPC. 4. A medida é excepcional e depende da comprovação de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme arts. 300 e 301, CPC. 5. Não há provas de que o devedor esteja praticando atos de dilapidação patrimonial que comprometam a satisfação do crédito. 6. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de elementos que evidenciem risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A expedição de certidão premonitória, no âmbito do processo de conhecimento, é uma medida restritiva e excepcional, que depende da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 300 e 301 do CPC/2015”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828, § 4o e arts. 300, 301. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.234.567, Rel. João Silva, Terceira Turma, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1393766, 0701001-41.2021.8.07.9000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 21.01.2022, publicado no DJe 02.02.2022; TJDFT, Acórdão 1309582, 0728175-93.2020.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 09.12.2020, publicado no DJe 07.01.2021. A recorrente aponta violação ao artigo 828 do CPC, defendendo a possibilidade de expedição de certidão declaratória de propositura da ação, a ser averbada em registro de bens sujeitos a constrição com a finalidade de assegurar publicidade à existência da demanda para prevenção da ocorrência de fraude à execução. Assevera que a decisão guerreada, ao condicionar a expedição da certidão premonitória à demonstração de risco concreto de dano grave ou de dilapidação patrimonial, impôs requisitos não previstos na legislação para o deferimento do pedido, esvaziando a finalidade protetiva do instituto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 828 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente, PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017